Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO.
1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse.
2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse.
3. Recurso conhecido e provido.